Tribunal: TJPA
Processo: 0000090-38.1997.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000090-78.1997.8.14.0037

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE NETO TORRES BARBOSA, RAIMUNDO CLAUDIO PINTO MARINHO, JOAO BOSCO DINIZ DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3095893, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PELO DJE. INÍCIO DA CONTAGEM COM A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tentativa do apelante de justificar a tempestividade de seu recurso, sob o argumento de que se deve considerar a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo, não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o apelante ao perder o prazo do recurso lançou mão de argumentos frágeis e incapazes de desconstituir a fundamentação da decisão de intempestividade.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade

O embargante aduz, resumidamente, que a decisão embargada seria omissa em relação a alegação de nulidade absoluta da sentença pela ausência de intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Requer o recebimento e a procedência dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão do acórdão, com o enfrentamento da NULIDADE da sentença de 1º grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Na hipótese dos autos, o embargante aponta ter havido omissão no acórdão, na medida em que ausente pronunciamento acerca da nulidade absoluta perpetrada no processo, ante a extinção do feito por abandono da causa sem prévia intimação pessoal. Ocorre que, não há omissão ou erro material a ser corrigido, de forma que entendo não assistir razão ao embargante.

Da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção do não conhecimento do recurso de apelação por ausência do pressuposto de admissibilidade atinente a tempestividade recursal. É certo que não tendo sido conhecido o recurso interposto, resta prejudicada a análise dos argumentos nele arguidos.

Na realidade, o que pretende o embargante é a apreciação de questões aventadas em recurso intempestivo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Eventual alegação de nulidade deveria ter sido apontada pelo embargante na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão.

Neste sentido, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o art. 544 do CPC.

2. " A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp 180.286/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014).

3. Agravo regimental a que se nega provimento " (AgRg no AREsp 570.627/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJE, 1.2.2016).

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2021